Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

E M E N T A:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO CPC/15 -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DA TESE ORIGINÁRIA DO
TEMA 677 DO STJ
, CUJA ORIENTAÇÃO VEIO A SER REVISTA/SUPERADA PELA REFERIDA CORTE APÓS REAFETAÇÃO – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO À NOVA TESE PARADIGMA – DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Segundo a versão revisada do
Tema 677
do STJ, após reafetação da controvérsia paradigma por ocasião do recebimento do REsp n. 1.820.963/SP,
“na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”
-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC/15, nos autos recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado
JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos da
Ação de Consignação em pagamento
n. 1996-31.2002.8.11.0018 (Cód. 8318) ajuizada por
APARECIDO PINOTI
, seu cliente, em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, a qual determinou a realização de novos cálculos pela contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo, definindo, para tanto, que os 10% arbitrados a título de honorários deveriam ser computados sobre o valor da causa, corrigido monetariamente por índice oficial entre a data do ajuizamento da ação (12/12/2002) e o trânsito em julgado (23/07/2012) e, posteriormente, deduzido do valor depositado pelo banco executado como garantia do juízo em 28/02/2014 (R$3.125,39) para, somente a partir de então, contabilizar juros de mora sobre tal verba.

Em decisão integrativa que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente, proferida após já terem sido realizados esses novos cálculos pelo contador (ID. n. 58058950 - Pág. 82), foi determinada a devolução de
R$1.258,97
, os quais teriam sido recebidos a maior quando do levantamento pelo exequente ainda em 16/04/2018, da importância depositada em juízo pelo executado por ocasião da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença (comprovante de depósito de ID. n. 58055499 - Pág. 64), conforme alvará de ID. n. 58058950 - Pág. 58.

O referido recurso de Agravo de Instrumento
foi parcialmente provido
por esta Câmara, para reformar em parte a decisão agravada a fim de determinar que a contadoria do juízo refizesse os cálculos do
quantum
exequendo que deverá corresponder a
10% do valor original da causa (R$10.637,27), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (em
12/12/2002
) até
28/02/2014
, e acrescido de juros de mora legais entre
23/07/2012
(data do trânsito) e
28/02/2014
(data do depósito), do qual deveria ser deduzido o importe de
R$3.125,39
(valor depositado em garantia do juízo).

Por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo agravante em face do mencionado acórdão de ID. n. 67541981, a í.Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível
juízo de conformidade – retratação
frente ao paradigma do
Tema 677 do STJ
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se pode depreender dos autos, o aresto sob juízo de retratação restou assim ementado:

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO –
SÚMULA 179
E
TEMA 677
, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em cumprimento de sentença, os juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia apenas após o trânsito em julgado da sentença que a fixou (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL).

Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas suas razões de recorrer, tendo a parte executada requerido o provimento do seu apelo para que a ação fosse julgada improcedente, o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente. Logo, se tal apelo tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência.

Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide.

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
(
Tema 677
, do STJ)

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ,
“o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.-

Pois bem.

Analisando o caso concreto dos autos frente ao
Tema 677 do STJ
, constata-se que o juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser positivo.

Não exatamente porque esta Câmara tenha decidido contra precedente específico.

Ao contrário, o aresto sob juízo de retratação foi decidido com base na redação originária do
Tema 677
do STJ que, segundo a qual
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
(REsp 1.348.640/RS)

Ocorre que, no interregno entre a prolação o acórdão sob retratação e o juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pel
o causídico agravante no ID. n. 77256998
, a tese paradigma em que se fundou o aresto foi revista, tendo o tema sido reafetado em 28/10/2020, agora por ocasião do recebimento do REsp 1.820.963/SP.

O fato, porém, é que nesta nova afetação houve ordem de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito.

E quando do rejulgamento do
Tema 677
em 19/12/2022, a Corte Especial do STJ implementou a revisão da tese paradigma aplicada no aresto retratando, firmando, agora, a seguinte orientação:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

(
Tema 677 do STJ
)

Consequentemente, imperioso adequar o citado aresto ao novo paradigma a fim de cumprir a ordem do inciso III do art.927 do STJ.

No entanto, cotejando o caso concreto com a nova redação do
Tema 677 do STJ
, a única coisa que muda com a nova orientação é o
dies ad quem

para a contagem dos juros moratórios sobre o crédito exequendo, não havendo qualquer alteração em relação ao
dies a quo
.

Com efeito, como já frisado no aresto retratando, de acordo com jurisprudência do STJ, transcrita pelo próprio agravante em suas razões de recorrer,
“
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Afinal, antes do trânsito em julgado da questão de fundo, a verba honorária não pode ser considerada exigível, inexistindo mora a demandar o cômputo de juros.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. [...] 2.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido,
devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1326731/GO - Relator: Min. Luís Felipe Salomão; j. em 10/12/2019; j. em 16/12/2019).

Sendo assim, os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem tomar base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data do efetivo pagamento, descontado ao final, o montante depositado judicialmente como garantia do juízo para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,
exerço o juízo positivo de retratação
,

tão somente para adequar o aresto retratando à nova redação do
Tema 667 do STJ
, de modo a reconhecer que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, garantindo-lhe, apenas, que quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, seja deduzido do montante final do
quantum debeatur
, o saldo da conta judicial já atualizado segundo seus próprios índices.

No mais, ficam
mantidos incólumes os demais pontos do aresto sob juízo de retratação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023